Tribunal: TJMT
Processo: 0013010-49.2016.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0013010-49.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CLAUDINEIA DE JESUS DOS SANTOS CRUZ - CPF: 694.085.211-53 (EMBARGADO), ADILSON DAMIAO DA SILVA CRUZ - CPF: 668.048.411-15 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (EMBARGANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FERNANDA ALVES CARDOSO CAVALARI - CPF: 880.836.401-15 (ADVOGADO), GISELA ALVES CARDOSO - CPF: 667.682.761-15 (ADVOGADO), PAULO ROBERTO SANTORO SALOMAO - CPF: 157.633.448-12 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI - CPF: 290.391.468-02 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (APELANTE), EDYEN VALENTE CALEPIS - CPF: 816.121.251-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
– OMISSÃO
– INEXISTÊNCIA – PROPÓSITO UNICAMENTE INFRINGENTE – INVIABILIDADE
–
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Os Embargos de Declaração se destinam apenas ao saneamento de algum dos vícios elencados no artigo 1.022 do CPC, e não à rediscussão da lide.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos ao acórdão unânime que
nego
u provimento à Apelação da ora embarga
nte.

Esta
alega que houve
omissão no
julgamento quanto
aos documentos que apresentou demonstrando a regularidade da cobrança
, argumentando
que
“
É claro que a água estava ativa mesmo estando com o lacre vermelho intacto (lacre que indica corte) o que gera a conclusão de que nessa situação como constatado no acórdão não geraria nenhum prejuízo para a parte, visto que em nenhum momento teve seu consumo suspenso
”.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A embargante alega
que houve omissão no julgamento quanto aos documentos que apresentou demonstrando a regularidade da cobrança, argumentando que
“
É claro que a água estava ativa mesmo estando com o lacre vermelho intacto (lacre que indica corte) o que gera a conclusão de que nessa situação como constatado no acórdão não geraria nenhum prejuízo para a parte, visto que em nenhum momento teve seu consumo suspenso”.

V
erifica-se o que ficou consignado no aresto:

Por se tratar de relação de consumo, compete à Concessionária comprovar a legitimidade das cobranças, sobretudo porque houve inversão do ônus da prova em decisão contra a qual não houve Recurso (ID. 192298731 – pág. 17).

No Termo de Ocorrência de Irregularidade na Ligação de Água e/ou Esgoto Sanitário, confeccionado em 22-2-2016, ficou registrado que o lacre do medidor estava intacto (ID. 192298725 – pág. 21).

Logo, a aplicação de multas e taxas por suposta violação do equipamento, prática de fraude e religação do fornecimento da água, demonstra-se totalmente infundada, de modo que o corte do serviço e a demora no seu restabelecimento caracterizam ato ilícito e ensejam o dever de restituição do montante pago referente a tais penalidades, bem como danos morais em razão da suspensão de serviço essencial
.

A mera insatisfação com a aplicação do direito, das provas, das argumentações e/ou da jurisprudência não autoriza ingressar com Embargos.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. TERMO A QUO: TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO. MANUTENÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO STJ. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO DO EXAME DA MATÉRIA SOB A ÓTICA DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS INVOCADOS PELO PARQUET. OMISSÃO INEXISTENTE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ JULGADA. DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. PREQUESTIONAMENTO: INVIABILIDADE. 1. Os embargos de declaração, ainda que manejados para fins de prequestionamento, somente se prestam a corrigir
error
in procedendo e possuem fundamentação vinculada, dessa forma, para seu cabimento, imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória, ambígua ou omissa, conforme disciplina o art. 619 do Código de Processo Penal, ou mesmo para correção de erro material, o que não ocorreu na espécie. Portanto,
a mera irresignação com o resultado de julgamento, visando, assim, a reversão do julgado, não tem o condão de viabilizar a oposição dos
aclaratórios
. 2.
O fato de o embargante não considerar aceitáveis ou suficientes as justificativas apresentadas por esta Corte para rejeitar os argumentos por ele postos em seu recurso denota, na realidade, seu inconformismo com o resultado do julgamento e a intenção de rediscutir os fundamentos do acórdão, situações essas não autorizadas no âmbito dos embargos de declaração, que não se prestam a essa finalidade
. 3. Não compete ao Superior Tribunal de Justiça se manifestar explicitamente acerca de dispositivos constitucionais,
ainda que para fins de prequestionamento, sob pena de usurpação de competência reservada ao Supremo Tribunal Federal. 4. Embargos de declaração rejeitados.
(
EDcl
no
AgRg
no HC 706.692/SP, relator ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgamento em 08/02/2022,
DJe
de 15/02/2022, sem destaque no original).

Posto isso,
nego provimento
aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/02/2024